Tribunal: TJBA
Processo: 8198475-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8198475-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NICASSIA MENDES LUCAS e outros

Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO
DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO
DA AUTORA
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira, objetivando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inscrição indevida de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação. Recurso adesivo interposto pela parte autora, visando à majoração da condenação por danos morais e da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão dos dados da autora no SCR, sem comprovação de comunicação prévia, configura ato ilícito a ensejar indenização por dano moral; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser revisto em grau recursal, mas sua manutenção é possível quando a parte autora, pessoa natural, apresenta declaração de hipossuficiência econômica e não há prova em contrário nos autos, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é banco de dados regulado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras, inclusive para registros de operações adimplentes, vencidas ou baixadas como prejuízo.

A ausência de comunicação prévia da inclusão de dados no SCR, conforme exigido pelo art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto ou lesão à personalidade.

A autora não apresentou provas de negativa formal de crédito, constrangimento, exposição indevida ou qualquer dano decorrente da inscrição no SCR, não se caracterizando, portanto, o ato ilícito necessário à configuração de responsabilidade civil.

Diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem lesão relevante à esfera moral da autora, o reconhecimento do mero aborrecimento não autoriza a condenação por danos morais.

Com a reforma parcial da sentença para exclusão da condenação por danos morais e diante do improvimento do recurso adesivo, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se o reequacionamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo do réu parcialmente provido. Recurso adesivo da autora não provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição de dados no SCR, ainda que sem prévia notificação, não configura, por si só, ato ilícito ou ensejador de indenização por dano moral.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural se mantém em grau recursal quando não infirmada a presunção legal de hipossuficiência.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por suposta lesão decorrente de inscrição em banco de dados creditício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º e 100, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, AC nº 20160112696, Rel. Des. João Rebouças, j. 04.10.2016, 3ª Câmara Cível; TJ-RN, AC nº 20160006180, Rel. Des. João Rebouças, j. 05.07.2016, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, APL nº 1007196-96.2017.8.26.0005, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.08.2018, 22ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8198475-05.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
o
s,

simultaneamente
,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
NICASSIA MENDES LUCAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
onhecer do Apelo interposto pel
a

parte
ré e
dar-lhe provimento parcial para
reformar, em parte, a sentença
a quo
e
excluir a condenação da indenização a título de dano moral, reequacionando os honorários advocatícios de sucumbência
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo o valor ser rateado em partes iguais, ficando suspensa a exigibilidade para a parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
;
e,

B)
Conhecer
do Apelo
Adesivo
interposto pel
a

parte
autor
a
e
negar
-lhe provimento
.

Salvador, .

12